Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DOS QUADROS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ingressou com ação de conhecimento tendo por objeto o reconhecimento de direito subjetivo a nomeacao e posse no cargo de Técnico Administrativo da Secretaria de Saude do Distrito Federal, uma vez que houve preterição, cujo pedido foi julgado improcedente. A autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, a autora alegou que o concurso previa 257 vagas mais 385 vagas de cadastro reserva, sendo aprovada na colocação de n. 590 e até a expiração da validade do certame a Administração pública nomeou 584 aprovados. Narrou que na última nomeação realizada foram convocados 39 aprovados, dos quais 12 nomeações foram tornadas sem efeito, de forma que convocados os próximos 12 aprovados da lista de classificação a autora seria nomeada e tomaria posse no pretendido cargo. Em razão dos fatos, ponderou que se evidenciou a existência de cargos vagos, do interesse da administração em ocupá-los, além de dotação orçamentária, fatos pelos quais decorre seu direito subjetivo em pleitear a nomeação.

3. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito.

4. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e, (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI.

8. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração não houve ato administrativo que culminasse na preterição da recorrente.

9. O Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e oportunidade da própria Administração.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.